Tribunal: STF
Processo: HC 186832
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 583.081, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121 do Código Penal – requereu ao Juízo da execução a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 583.081, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, tendo em vista que “é idoso (60 anos de idade); hipertenso de grau IV, considerado de difícil controle; portador de hérnia inguinal bilateral e hidrocele testicular bilateral, sendo ambas tratadas com procedimento cirúrgico”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante a prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo crime de homicídio. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que, “apesar de ser idoso e possuir hipertensão e hérnia inguinal (…), consta dos autos que este (o paciente) vem recebendo tratamento médico regular (…), não tendo sido demonstrado que a sua condição de saúde possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020-CNJ”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator